Tribunal: TJSP
Processo: 2033400-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante. Documentos que demonstram a hipossuficiência de rendimentos para custear o processo. Decisão reformada. Recurso provido.